Tribunal: TJSP
Processo: 2079377-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação Anulatória de débito fical. Taxa de Licença para funcionamento de Estações Rádio Base. Município de Francisco Morato. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de elementos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade do direito, considerando, para tanto, a existência de inúmeros precedentes em que assentada a ilegalidade da cobrança da

Ementa:
Ação Anulatória de débito fical. Taxa de Licença para funcionamento de Estações Rádio Base. Município de Francisco Morato. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de elementos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade do direito, considerando, para tanto, a existência de inúmeros precedentes em que assentada a ilegalidade da cobrança da taxa de fiscalização sobre as torres de transmissão e receptação de dados e voz, face à competência privativa da União para legislar sobre o assunto. Risco de dano que também se mostra presente. Decisão reformada. Tutela recursal ratificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079377-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é agravante
CLARO S/A, é agravado MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079377-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17334
2
Voto n. 17334
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2079377-88.2020.8.26.0000
Comarca:
Francisco Morato
Agravante:
Claro S/A
Agravado:
Município de Francisco Morato
Ação Anulatória de débito fical. Taxa de Licença para
funcionamento de Estações Rádio Base. Município de
Francisco Morato. Decisão que indeferiu a tutela
antecipada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de
elementos suficientes para a formação de um juízo de
probabilidade do direito, considerando, para tanto, a
existência de inúmeros precedentes em que assentada a
ilegalidade da cobrança da taxa de fiscalização sobre as
torres de transmissão e receptação de dados e voz, face à
competência privativa da União para legislar sobre o
assunto. Risco de dano que também se mostra presente.
Decisão reformada. Tutela recursal ratificada. Recurso
provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claro S.A, em
face da r. decisão copiada às p. 434 que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal
c.c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta contra o
Município de Francisco Morato, indeferiu a tutela de urgência postulada, sob o
entendimento de que não restou preenchido o requisito da ameaça de lesão
irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque se trata de matéria de
natureza patrimonial.
Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o
Município não possui competência para fiscalizar o funcionamento de radio-bases,
tampouco instituir taxa em decorrência desta atividade; (ii) a competência para
legislar em matéria de telecomunicações pertence à União; (iii) a lei 9472/97
outorgou à Anatel a competência fiscalizatória da atividade de telecomunicações;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079377-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17334
3
(iv) não há correlação entre o valor cobrado e a atividade estatal exigida, embora a
lei municipal afirme o contrário; (v) a CF proíbe a identidade entre a base de cálculo
da taxa e de impostos. Assim, destacando a existência de julgados que já
reconheceram a ilegalidade/inconstitucionalidade de taxas similares à ora em exame,
pugna pela concessão da tutela e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da r.
decisão (p. 01/117 e documentos p. 18/446).
O pedido liminar foi deferido (p. 448/450).
Intimado para resposta, o município agravado sustentou a
manutenção da r. decisão agravada (p. 459/464).

II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, comporta provimento.
O que se analisará, neste momento, é se estão ou não presentes
os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem se adentrar ao
mérito da demanda, de forma a não haver supressão de instância.
Requisitos básicos para a antecipação da tutela de urgência são
(art. 300, caput, do CPC/2015) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. A tutela não será concedida se houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).
No caso concreto, conclui-se que foram preenchidos os
requisitos para a concessão da medida antecipatória pleiteada, na medida em que a
questão tratada nos autos (legalidade da exigência de taxa municipal sobre o
funcionamento de torres de transmissão e receptação de dados e voz) já foi objeto
de análise pelas Cortes Superiores e por este Tribunal de Justiça em inúmeros casos
semelhantes, em que restou assentada a competência privativa da União para legislar
sobre telecomunicações e, portanto, para a fiscalização das chamadas Estações
Rádio Base, como parece ser o caso em exame. Nesse sentido: STF, ADI 4083/DF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079377-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17334
4
TJSP, ADIn n. 2072114-15.2014.8.26.0000 e ADIN n. 0449282.93.2010.8.26.0000.
Ademais, a cobrança da referida taxa pelo Município pode
ocasionar bitributação, uma vez que as Leis federais números 5070/66, 9472/97 e
9691/98 já regulam a matéria e cuidam da mesma taxa, por parte da União,
instituída com fundamento no poder de polícia por ela exercido.
Desse modo, a conclusão inevitável a que se chega é de que,
para este momento processual, o menor prejuízo é aquele decorrente da suspensão
da exigibilidade dos créditos vencidos e vincendos relativos às taxas de licença para
funcionamento incidentes sobre as estações rádio base da agravante, notadamente
porque, caso a ação venha a ser julgada improcedente, os créditos retomarão a sua
exigibilidade e o Município poderá cobrá-los da forma que melhor lhe convier. Por
outro lado, a manutenção da exigibilidade de créditos aparentemente indevidos
poderá acarretar todos os prejuízos decorrentes da inadimplência tributária, além de
sujeitar o contribuinte à morosa via do solve et repete quanto aos créditos vincendos.
Mais não é preciso dizer, devendo ser reformada a r. decisão
agravada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes da
referida Taxa de fiscalização, até o julgamento final da ação.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079377-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17334
5
conceder a tutela de urgência postulada na ação principal e suspender a
exigibilidade dos créditos exigidos em face da agravada a título da referida
taxa de fiscalização (vencidos e vincendos) até o julgamento final da ação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)